Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009426-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO
AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Rafael Mata Soto, contra decisão que na Habilitação de Crédito movida em desfavor dos Recuperandos José Pupin Agropecuária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para habilitar o crédito, na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada, tanto em relação às verbas empregatícias como ao FGTS e improcedente a habilitação do crédito advocatício, porque extraconcursal.
Em síntese, diz que foi empregado do Recuperando, na função de soldador, pelo período de 12-02-2017 a 21-5-2019.
Diz que em 12-09-2017 o agravado ajuizou pedido de processamento de Recuperação Judicial. De modo que a decisão acolheu em parte a Habilitação para incluir no quadro geral dos credores, classe trabalhista, somente as verbas anteriores a 12-09-2017.
Sustenta que mesmo que sejam extraconcursais as verbas posteriores ao pedido de recuperação judicial, as quais não serão incluídas no quadro geral, ainda assim é de competência do Juízo da RJ o competente para executar os valores.
Sustenta que a jurisprudência do STJ orienta que é do Juízo da recuperação o controle dos atos de constrição patrimonial, mesmo para os créditos ditos extraconcursais, constituídos depois do processamento da Recuperação Judicial.
Assim, diz que a Justiça do Trabalho, no caso de crédito formado após o processamento da RJ, encontra-se igualmente impedida de prosseguir com a execução de valores em face do Recuperando.
Requer a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito no Juízo Recuperacional. No mérito, o provimento do agravo a fim de determinar a habilitação dos créditos concursais e extraconcursais no Juízo Recuperacional.
É o relatório.
Decido.
O agravante Francisco Rafael Mata Soto pede antecipação de tutela a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, que julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito advocatício, porquanto extraconcursal.
Por primeiro, frente aos documentos juntados nos id ́s 129722157 a 129722159, concede-se o pedido de concessão da assistência judiciária em favor do agravante, apenas ao presente recurso, como autoriza o artigo 98, §5o, do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4